Tribunal: TJPA
Processo: 0001604-90.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001604-90.2018.8.14.0004

APELANTE: ECE PARTICIPACOES S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de recolhimento indevido de ISSQN ao Município de Almeirim, sob o fundamento de que a obra de construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari está localizada nesse Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na análise das provas que, segundo a embargante, demonstrariam a localização da obra em Município diverso, justificando a restituição do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios, concluindo pela localização da usina no Município de Almeirim, legitimando o recolhimento do tributo.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela via eleita.

5. Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0001604-90.2018.8.14.0004), opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI - CEJA contra o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível.
ISSQN sobre obra de construção civil. Local da prestação do serviço. Impossibilidade de restituição. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente ao ISSQN recolhido ao Município de Almeirim/PA, sob a alegação de pagamento equivocado, em razão da localização da obra e prestação dos serviços em município diverso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) Decidir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à localização da obra; (iii) Verificar se o ISSQN recolhido ao Município de Almeirim é indevido, sob o argumento de que os serviços foram prestados em Laranjal do Jari/AP, autorizando a restituição do tributo.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da sentença, uma vez que sustenta ser devido o recolhimento do ISSQN decorrente das obras de construção da Usina Hidrelétrica ao Município de Laranjal do Jari, local em que afirma terem sido executadas as obras e não ao Município Apelado.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Há expressa fundamentação na sentença, atestando que a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari está localizada no Município de Almeirim, sendo devido a este o ISSQN pelas obras de construção.
Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.
Para incidência do ISSQN, tratando-se de realização de obra de construção, aplica-se a exceção disposta no inciso III do art. 3º da LC nº 116/2003, segundo a qual, o imposto será devido no local da execução da obra.

6. Apesar da alegação de que a obra de construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari foi realizada em Município diverso, constata-se que sua estrutura foi construída e está localizada no Município de Almeirim, o que legitima o recolhimento do tributo perante este Ente Público.

7. Ainda que se admita a hipótese de que parte do serviço prestado pela empresa contratada tenha sido realizada em localidade diversa do local da Usina Hidrelétrica, circunstância da qual não há efetiva comprovação, aplicar-se-ia ao caso o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.121/SP, no sentido de que a obra deve ser considerada uma universalidade e, portanto, sem divisões para fins de recolhimento do ISSQN devido pela prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do acervo probatório que afirma demonstrar a localização da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari no Município de Laranjal do Jari no Município do Amapá, onde afirma ser o local da obra e devido o recolhimento do ISS.

Alega que o acórdão se limitou a consulta no Google Maps, desconsiderando as provas produzidas nos autos, entre elas a Nota Fiscal nº 657 e o Plano de Segurança da Barragem, que demonstram que parte das estruturas da UHE Santo Antônio do Jari está localizada no Amapá.

Requer o prequestionamento de dispositivos legais invocados no recurso, especialmente os arts. 3º, III, da LC nº 116/2003; 165 do CTN; e 373, I e II, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação à análise de provas que, segundo alega, demonstrariam que Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari se encontra no Município de Laranjal do Jari, e não no Município de Almeirim.

Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto à análise das provas, tendo o colegiado concluído que a Usina Hidrelétrica e, por conseguinte, a sua construção, situa-se no Município de Almeirim, inexistindo, portanto, irregularidade no recolhimento do ISS já efetuado nesse Município. Vejamos:

(...) Apesar da alegação de que a obra de construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari foi realizada em Município diverso, em simples consulta ao google maps, constata-se que sua estrutura está localizada no Município de Almeirim (https://maps.app.goo.gl/rGFCyY1pjXJi8UPB6), acessado em 15.04.25.

Ainda que se admita a hipótese de que parte do serviço da empresa contratada tenha sido realizada em localidade diversa do local da Usina Hidrelétrica, circunstância da qual não há efetiva comprovação, aplica-se ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a obra deve ser considerada uma universalidade e, portanto, sem divisões para fins de recolhimento do ISS devido pela prestação de serviços:

(...)

Assim, estando constatado que a construção e instalação da Usina Hidrelétrica ocorreu no Município de Almeirim, deve ser mantido o reconhecimento da legalidade no recolhimento do ISSQN em favor do referido Município, por ser o local da prestação de serviços, a teor do que dispõe o art. 3º da LC nº 116/2003 (...)

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025